Tribunal: STF
Processo: ARE 1421166
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    Nas razões recursais, o Ministério Público do Rio Grande do Sul requer “a cassação da ordem de habeas corpus concedida de ofício, restabelecendo-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial ministerial. Outrossim, tendo em vista o descabimento do recurso extraordinário interposto pela defesa, bem como a necessária cassação do habeas corpus deferido de ofício, também requer a certificação de trânsito em julgado do presente processo.”



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão deve ser reconsiderada.



    O agravo regimental da defesa sequer poderia ser conhecido.



    Inicialmente, registro que, na estrutura recursal nacional, o recurso cabível para sanar omissão, contradição e o apontado erro material não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.554, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Assim, o agravo regimental interposto pela defesa era manifestamente inadmissível. De todo modo, ainda que superado o óbice e conhecido o recurso, não seria caso de provimento, muito menos de concessão da ordem de ofício.



    Conforme registrado na decisão monocrática, a pretensão aqui deduzida é de índole exclusivamente infraconstitucional, de modo que deve ser resolvida, como, de fato, foi, no Superior Tribunal de Justiça, verbis:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de homicídio (121, caput, do CP). 4. Suposta violação ao art. 5º, incisos LV e XXXVIII, do texto constitucional. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Parcialidade dos jurados. Nulidade. Inexistente. Esta Suprema Corte firmou entendimento de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 964175, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2016)”



    Aliás, o próprio acórdão da apelação registra que teria havido ofensa ao artigo 468, § único do CPP, legislação infraconstitucional. (eDOC 63, p. 15)



    Quanto ao pronunciamento monocrático no STJ, o ora agravado também interpôs agravo à Turma daquele Tribunal e obteve o almejado pronunciamento colegiado.



    Também não era o caso de concessão da ordem de ofício, porquanto ausente manifesta ilegalidade.



    Ante o exposto, reconsidero o decisum agravado para revogá-lo e cassar a concessão da ordem de ofício.



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça e ao Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente